Tribunal: TJSP
Processo: 2330988-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- SERVIDÃO DE PASSAGEM-
– Ação de manutenção da posse – Alegação de que a passagem entre os imóveis das partes foi obstada pela colocação de portão com cadeado – Pedido de tutela de urgência para retirada do portão e cadeado – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUENTO- TUTELA DE URGÊNCIA- SERVIDÃO DE PASSAGEM-
– Ação de manutenção da posse – Alegação de que a passagem entre os imóveis das partes foi obstada pela colocação de portão com cadeado – Pedido de tutela de urgência para retirada do portão e cadeado – Probabilidade do direito e perigo de dano – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento em parte:

– De rigor a manutenção do deferimento parcial do pedido de tutela de urgência formulada, que deferiu a retirada do cadeado do portão colocado pelos agravantes na via de acesso à área pública e rodovia existente entre os imóveis das partes, tendo em vista que passou a dificultar o trânsito dos agravados, idosos e com saúde comprometida, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.